Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois não houve posicionamento acerca de matéria pública referente à ADI 4296/DF e do Tema 45 de Repercussão Geral.
2. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 2.1. Não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 3.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade ou correção de erro material. 3.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Dispositivo do acórdão retificado de ofício para corrigir erro material, para que conste “DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar”.
5. Embargos rejeitados. 5.1. Acórdão retificado de ofício.